Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE SALDOS INDIVIDUAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que o autor alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, pretendendo demonstrar má gestão do Banco do Brasil na atualização monetária e remuneração dos saldos de conta vinculada ao PASEP. Alega que a instituição financeira aplicou índices inadequados e solicita indenização pelos prejuízos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) Estabelecer se há comprovação de má gestão ou erro na atualização dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, atribuível ao Banco do Brasil, que justifique o pedido indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atualização dos saldos das contas vinculadas ao PASEP utiliza os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, publicados no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional, sendo dispensável a perícia técnica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (STJ, Tema 1150).
4. A constatação de eventual divergência nos saldos depende da simples comparação entre os índices oficiais e os registros apresentados, sendo a produção de prova pericial inadequada na ausência de controvérsia técnica específica. O ônus de provar a má gestão do Banco do Brasil, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor, que, no caso concreto, não indicou elementos que evidenciassem erro na aplicação dos índices oficiais ou conduta ilícita da instituição financeira.
5. O laudo pericial produzido nos autos confirmou que os valores depositados na conta individual da parte autora foram corrigidos conforme a legislação vigente, não havendo evidências de erro ou má gestão por parte do Banco do Brasil S.A.
6. Precedentes deste Tribunal e do STJ reforçam a inexistência de fundamento jurídico para o acolhimento de alegações genéricas de má gestão sem elementos probatórios robustos que comprovem desvio ou irregularidades na administração das contas do PASEP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.09.2023 (Tema 1150); TJDFT, Acórdão 1930144, 0704120-75.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 02.10.2024.

(g)